Tribunal: TJDFT
Processo: 0034668-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PARA O INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Intercorrências externas, inerentes ao risco empresarial da construção civil, não podem se caracterizar como motivo de força maior ou caso fortuito como forma de afastar a responsabilidade contratual da incorporadora. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado.

3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referentes ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).

4. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).

5. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça). Existindo hipótese expressa no contrato de cláusula penal também para o caso de inadimplemento por parte da promitente vendedora, não há que se falar em inversão.

6. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.

7. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação das rés conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.